Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-33.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011075-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CADMIEL ABDON AZEVEDO - CPF: 968.416.998-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DO ATO PROCESSUAL.
CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA PRODUÇÃO DOS EFEITOS.

INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela parte que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

A

intimação
do
ato
processual é
condição

essencial
para que
produza

seus efeitos

perante
a
parte
,
gerando

nulidade
dos
atos

posteriormente

a

ele

dependentes
.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discuti
do, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Quando
o
objeto
da
prova
for
documento
e a parte
impugnar

especificamente
a
assinatura

nele

aposta
,
torna
-se
indispensável
a
produção
de
prova

pericial
(
grafotécn
ica
),
afastando
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

3.
Mérito

prejudicado
.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011075-33.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIA
BÁ

Recorrente
:
CADMIEL ABDON AZEVEDO

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CADMIEL ABDON AZEVEDO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO PAN
S.A.

Sentença

proferida
no ID181739801/PJe2.
Concluiu
que, dos
extratos

colacionados

aos

autos,
os

descontos

realizados

na

conta

corrente
do
reclamante
se
referem

ao

empréstimo

contratado
, pois
o
reclamado

apresentou

contrato

devidamente

assinado
e
caberia

ao

reclamante

apresentar

prova
de que
não

recebeu

os

valores

referentes

ao

empréstimo
, o que
também

não
fez.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181739805/PJe2.
Sustentou
: a)
a

nulidade
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
, sob o
argumento
de que é
representante
da
Defe
nsoria

Pública
e
não

foi

intimado

pessoalmente

e sim
pelo
DJE; b)que
recebeu
no
dia
30/08/2022 um
depósito
da
Recorrida

em

sua

conta

bancária
no valor de R$ 2.457,14 (
dois
mil
quatrocentos
e
cinquenta
e
sete

reais
e
quatorze
centavos) eque se

tratava
de
uma

contratação
de um
empréstimo

consignado
com a
Recorrida
, para
pagamento
do valor
emprestado

em
84 (
oitenta
e
quatro
)
parcelas
de R$ 73,50 (
setenta
e
três

reais
e
cinquenta
centavos), e que
não

foi

solicitado
e que
realizou
a
devolução
; c)
que a
imagem

utilizada
para
autorizar
a
contratação

em
14/08/2022, era
totalmente

diferente
da
atual
,
vez
que
o

Recorrente

está
com
paralisia
facial e
encontra
-se
fazendo

fisioterapia

desde
01/2021,
conforme

declaração

médica

datada

em
19/01/2023,

motivo
que
levou
a
acreditar
que a
referida

contratação

foi

objeto
de
fraude
; d)
arguiu

preliminar
de
incompetência
para
apurar

fraude

na

contratação
para a
realização
do
empréstimo
; e)
por

mais
que
o

recorrente

tenha

recebido

o
valor,
ele

procurou

real
izar
a
devolução
do
recurso
,
pois

não

autorizou

sua

contratação
,
sendo
o
boleto

endereçado
para o
recorrido
,
constando
o
número
do
contrato
, as
partes
,
quem

recebeu

foi
o Pan
Correspondente

Bancário
,
nesse

caso
, a parte
recorrente

realmente

acreditou
que
e
stava

devolvendo
o
recurso
para o
preposto
do Banco e o
contrato

seria

rescindido
; f)a
celebração

ocorreu
no
dia
14/08/2022 e o
recorrente

já

estava

acometido
da
paralisia
facial
desde
01/2021,
temos
que a
imagem
da
celebração

deveria

ser
a do
Recorrente

atual
e
não
a
imagem

antiga
antes da
sua

paralisia
; g)
os
dados
apresentados
no
contrato

como
data da
emissão
do RG,
estado
civil e
endereço
do
recorrente

estão

divergentes
do real,
voltando
a
demonstrar
a
ocorrência
de
fraude

na

contratação
.
Requereu o pr ovimento do recurso para reformar a sentença

acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado especial cível

por

necessidade
de
perícia

técnica
e
ou
que
seja

julgado

procedentes

os

pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação

jurídica

em

ra
zão
da
fraude
;
condenar
a
Recorrida

ao

ressarcimento
das
parcelas

descontadas

mensalmente

desde
o
início
da
celebração
; e
condenar
a
requerida
a
pagar

indenização

por

danos

morais

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID181739810/PJe2.
Argumentou
que: a)
arguiu
a
ilegitimidade

passiva
, com
argumento
de que
o
valor
foi

transferido
para PAN CORRESPONDENTE BANCARIO e quea
referida

empresa

não
se
encontra

cadastrado
no
rol
de
correspondentes

bancário
,
bem

como

não

possui

qualquer

relação

jurídica
jun
to
ao
Banco Pan; b) a
parte

recorrida

não

colacionou

aos
autos
nenhuma

prova

válida
de
suas

alegações
e que
não
se
trata
de
fortuito

interno
,
pois

toda
a
situação

ocorreu

em

ambiente

externo
e
alheio

ao

próprio
Banco e a
instituição

não
é
responsável

por

a
tos

praticados

em

toda

rede

mundial
de
computadores
,
ainda
que
em

seu

nome
; c) a
reclamada

não

praticou

conduta

ilícita
,
pelo

qual

não

há
que se
falar

em

indenização
,
uma

vez
que a
ilicitude

constitui

pressuposto

inafastável
da
obrigação
de
indenizar
; d)
n
ão

houve

defeito

na

celebração
dos
contratos
,
na

medida

em
que
o

recorrente

agiu
com
máxima

diligência
e
cumpriu

rigorosamente
as
providências

impostas
para
esse

tipo
de
operação
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
,
mantendo
a
senten
ça

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada
a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira o
portunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alega

nulidade
da
intimação
da
sentença
com o
argumento
de que
não

foi

dela

intimada
de forma
correta
.

Em análise dos autos, nota-se que efetivamente a parte reclamante, representada pela Defensoria Pública, não foi intimada pessoalmente da sentença prolatada e sim pelo
PJe
.

Nada obstante, o recurso foi interposto, ficando suprida e regularizada a falha processual, com o comparecimento espontâneo aos autos, inclusive impugnando a matéria de mérito.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacion
al de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
mater
ial.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

E
m

caso
de
expressa

impugnação
,

pelo

consumidor
,

dosdocumentos

apresentados
,
torna-se
n
ecessária
a
produção
de
prova

técnica
, cujo

ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para
os
fins do art. 1.036
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
.
6º, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
106
1.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

No caso concreto, há
expressa

impugnação
d
o

reclamante

quanto

aos

documentos

apresentados
, inclusive alegando que a foto apresentada é antiga
,
pois
foi acometid
o
de

paralisia
facial
antes da
data da
contratação
, e que os dados indicados

como sendo del
e (data da emissão do RG, estado civil e endereço)
são

divergentes
dos reais
.

Portanto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,

este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
acolher
a
preliminar
de
incompetência

e
julg
ar
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo

51, II, da
Lei
nº 9.099/95
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023